Tribunal: TJSP
Processo: 2168935-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – ausência de oferta de bens à garantia do juízo - admitida penhora de 30% dos salários da executada agravada até satisfação da dívida - salvaguarda do crédito da exequente, sem maior gravosidade da devedora, permanecendo percentual significativo de sua renda para que possa prover as necessidades próprias – agravo provido.*